Tribunal: TJMT
Processo: 1038938-95.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038938-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROMISLAEIN ALVES FERRAZ SOUZA - CPF: 011.894.201-80 (RECORRIDO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1038938-95.2022.8.11.0001

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cauibá

Recorrente(s):
Avon Cosméticos Ltda

Recorrido(s):
Romislaein Alves Ferraz

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/04/2023

Ordem na pauta:
54

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - VIABILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO – MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de dívida por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome” não possui o condão de gerar indenização, ainda que seja por dívida prescrita.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em reclamação cível que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu
a conduta ilícita da empresa reclamada e, consequentemente, a irregularidade do débito discutido e da inscrição dos dados da parte autora na plataforma de cobrança/gerenciamento de dívidas “Serasa Consumidor”, e a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada,
a empresa ré pugna pela reforma da sentença, almejando a não aplicação dos danos morais, em razão da não ocorrência de negativação pela plataforma.

Devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observa-se que, realmente, a dívida estava sendo cobrada pela plataforma “Serasa Limpa Nome”, não havendo prova nos autos de que tenha sido inserida no rol dos maus pagadores ou que tenha ocorrido qualquer outra situação excepcional a ensejar a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Desse modo, destaca-se que não há qualquer informação nos autos de que a parte recorrida tenha sido exposta à situação vexatória, capaz de ferir seus direitos personalíssimos.

Vê-se, na verdade, que a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, que é de acesso exclusivo do consumidor através de seu
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Assim
, a simples cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a cobrança

de débito só enseja dano moral quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Desse modo, entende-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Este é o entendimento que tem predominado nesta e. Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, com exemplifica o precedente

N.U 1044525-35.2021.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 24/08/2022.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida parar julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023